Tribunal: TJMT
Processo: 1041064-47.2024.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041064-47.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOELSON GOMES DE FRANCA - CPF: 920.470.761-53 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO SEM CONFIGURAR ABUSIVIDADE. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E IOF. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor visando à revisão de contrato de financiamento firmado por meio de Cédula de Crédito Bancário com o Banco Pan S.A., alegando abusividade de juros, ilegalidade das tarifas contratadas, irregularidade na contratação do seguro prestamista e existência de saldo credor, pugnando pela restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se os juros remuneratórios contratados em percentual acima da taxa média de mercado configuram abusividade; (ii) estabelecer se as tarifas de cadastro, registro, avaliação do bem e IOF foram validamente contratadas e se correspondem a serviços efetivamente prestados; (iii) determinar se houve venda casada ou obrigatoriedade na contratação do seguro prestamista; (iv) verificar a existência de pagamentos indevidos a justificar restituição simples ou dobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297/STJ, bem como a responsabilidade objetiva prevista na Súmula 479/STJ, com inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

4.

Constata-se que os juros remuneratórios pactuados (2,46% a.m. e 33,86% a.a.) estão próximos da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (1,61% a.m. e 21,10% a.a.), não alcançando patamar característico de abusividade, conforme critérios fixados pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (recursos repetitivos).

5.

Reconhece-se que as tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem foram previstas expressamente no contrato, encontram respaldo nas Res. CMN 3.518/2007 e 3.919/2010 e tiveram comprovação de efetiva prestação de serviços, em conformidade com o Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP).

6.

Conclui-se pela legitimidade da cobrança do IOF financiado, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 621 (REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS).

7.

Verifica-se que o seguro prestamista foi contratado de forma expressa e facultativa, inexistindo venda casada, em consonância com o Tema 972/STJ (REsp 1.639.259/SP).

8.

Afirma-se que não houve comprovação de pagamento indevido nem má-fé da instituição financeira, inviabilizando restituição simples ou em dobro.

9.

Mantém-se a aplicação do princípio da vedação ao comportamento contraditório (non venire contra factum proprium), pois o consumidor aderiu aos encargos contratados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios. Porém, suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento
:

1.

Juros remuneratórios acima da taxa média de mercado somente são considerados abusivos quando excedem significativamente a taxa de referência do BACEN e geram desequilíbrio contratual comprovado.

2.

Tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem são válidas quando previstas contratualmente e demonstrada a efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958/STJ.

3.

O financiamento do IOF é lícito quando pactuado entre as partes, conforme entendimento consolidado no Tema 621/STJ.

4.

A contratação do seguro prestamista é válida quando facultativa e livremente aceita pelo consumidor, afastada a venda casada de acordo com o Tema 972/STJ.

5.

A restituição do indébito exige prova de cobrança indevida, sendo a devolução em dobro condicionada à demonstração de má-fé da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Joelson Gomes de França
, contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos da “Ação Revisional de Contrato” movida pelo ora recorrente em face de
BANCO PAN S.A.

Prolatada a sentença (ID. 282484887), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.”

Em suas razões recursais (ID. 327903388), o apelante,
Joelson Gomes de França,
apresenta tese de reforma da sentença, sustentando a ilegalidade das tarifas cobradas no contrato de financiamento, especificamente: tarifa de registro de contrato (R$ 356,40), tarifa de avaliação do bem (R$ 408,00), tarifa de cadastro (R$ 652,00) e seguro prestamista (R$ 1.200,00), totalizando R$ 2.616,40.

Alega que tais valores foram embutidos no financiamento sem seu conhecimento, aumentando substancialmente o valor das parcelas.

Argumenta que a tarifa de registro de contrato é excessivamente onerosa, sem demonstração do serviço efetivamente prestado; que a tarifa de avaliação do bem corresponde a mera verificação visual superficial; que a tarifa de cadastro seria, na verdade, uma taxa de abertura de crédito disfarçada, considerada ilegal desde 2008; e que o seguro prestamista foi imposto sem possibilidade de escolha de outra seguradora, configurando venda casada.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegalidade das tarifas, com sua exclusão do valor financiado, o recálculo das parcelas e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões apresentadas (ID. 327903390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Joelson Gomes de França
firmou contrato de financiamento de veículo, por Cédula de Crédito Bancário (ID. 327903366) junto ao
Banco Pan S.A.
, no total financiado de R$ 21.219.63, a serem pagos por 48 parcelas de R$

758,07.

Após análise dos pagamentos e encargos, sustenta ter identificado cobranças indevidas, configurando possível saldo credor em seu favor, a pretender a restituição em dobro.

O juízo firmado nas provas dos autos, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.
”

E a Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII.

No mais, como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo maduro para receber decisão, razão pela qual, desnecessário a produção de prova pericial contábil.

Analisando os fatos e seus documentos comprobatórios, tem-se que a
prova do contrato de Cédula de Crédito Bancário
, de onde se verifica a estipulação do valor do crédito liberado, a data do vencimento da dívida, bem como dos encargos moratórios e compensatórios aplicados.

Neste contexto, os autos concentram-se na apuração de eventual abusividade/legalidade na cobrança das tarifas cobradas no contrato de financiamento a incidência de seus custos em juros remuneratórios, bem como na restituição dos valores pagos a maior em razão da aplicação dessas taxas.

O contrato firmado entre as partes demonstra a pactuação clara de valores, encargos e obrigações, com taxas de juros compatíveis com aquelas praticadas no mercado financeiro para operações similares.

Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas ao limite de 12% ao ano, conforme Súmulas 596 do STF e 382 do STJ, taxas acima da média de mercado não implicam, por si, abusividade.

O STJ tem reiterado que a abusividade deve ser demonstrada no caso concreto, considerando-se fatores como taxa média de mercado e demais circunstâncias.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de maio/2019, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 1,61% ao mês e 21,10% ao ano.

Assim, à evidência,
constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão (2,46% ao mês e 33,86% ao ano), foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Isto porque na fundamentação do REsp 1061530/RS, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça, com base nos precedentes daquela Corte, definiu que
os juros remuneratórios serão considerados abusivos quando fixados em valores correspondentes a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central
:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...)

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade (...)” (STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023) (g.n.)

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em contrato. Logo, insurgir-se contra os mesmos, afronta o princípio do "
non venire contra factum proprium
".

No tocante à tarifa de cadastro, registro de contrato e IOF, restou comprovada a prestação efetiva dos serviços, sendo, portanto, lícita a cobrança.

O STJ, no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou entendimento no sentido da validade das tarifas,
desde que contratadas de forma clara e os serviços efetivamente prestados.

As questões jurídicas relativas à abusividade das tarifas de registro de contrato e de cadastro, foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art. 1.036, §1º, do CPC/15 (Tema 958).

No presente caso, foram contratadas as tarifas de Registro (R$ 356,00), Cadastro (R$ 652,00) e IOF (R$ 603,23), com respectiva comprovação de prestação dos serviços, vejamos:

Com efetivo, houve a prestação dos serviços de registro (gravame) no órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide, tem-se que o serviço foi efetivamente prestado.

A Tarifa de Cadastro está expressamente prevista no contrato, conforme destacamos no quadro acima. Sua cobrança é expressamente permitida pela Res. CMN 3.919/10, como já ocorria com a Res. CMN 3.518/07 e c/c Circ. BACEN 3371/07, e remunera o serviço de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados do cliente.

A Súmula 566 STJ preceitua que "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". Portanto, válida a cobrança da taxa.

No que concerne à tarifa de avaliação do bem, o valor de R$ 408,00 foi expressamente prevista no contrato, correspondendo a 1,92% do valor financiado. A cobrança encontra respaldo na Resolução 3.919/2010 do CMN, que em seu art. 5º, VI, admite a cobrança de tarifa pela prestação de serviços de "avaliação, reavaliação e substituição de bens em garantia".

Consta dos autos o termo de avaliação do veículo (ID. 327903382), demonstrando a efetiva prestação do serviço, com verificação das condições do bem, incluindo lataria, tapeçaria, pintura, pneus e itens de segurança, além de consultas a bases de dados para verificação de débitos pendentes e restrições.

Não há elementos que indiquem onerosidade excessiva do valor cobrado, tampouco prova de que o serviço não foi efetivamente prestado.

Portanto, legítima a cobrança da tarifa de avaliação do bem.

Quanto a cobrança do IOF, o contrato prevê a sua cobrança no valor de R$ 603,23 (2,84%), que, no entendimento do STJ, com base no procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), julgou os REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no DJe de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “
não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF
” (STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013, DJe 11/12/2013).

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “
podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
” (Tema Repetitivo 621).

Portanto, não há que se discutir acerca da cobrança do imposto sobre operações financeiras e de crédito IOF, tendo em vista que ficou decidido que as partes podem livremente convencionar tal cobrança, como se deu na hipótese dos autos.

No mesmo sentido, esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS). Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão de tal encargo.

“[...]
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
. [...].” (STJ. REsp nº 1.251.331/RS – Tema 621) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto. O STJ, nos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese contida no Tema 972, pacificando o entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. (N.U 1000840-32.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

Quanto ao seguro prestamista, o STJ, no julgamento do REsp 1.639.259/SP (Tema 972), fixou a seguinte tese: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

No caso em análise, verifica-se que o seguro prestamista foi expressamente previsto no contrato, no valor de R$ 1.200,00. Consta do contrato a opção de contratação do seguro, com campo específico para manifestação de vontade do consumidor, que optou por sua contratação.

Não há nos autos elementos que indiquem que o apelante foi compelido a contratar o seguro, tampouco que lhe foi negada a possibilidade de escolha da seguradora. Pelo contrário, a documentação juntada aos autos evidencia, bem como assinatura de próprio punho, indicam que a contratação foi facultativa, com liberdade de escolha.

Assim, legítima a cobrança do seguro prestamista.

Portanto, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que não restou configurada a abusividade necessária à revisão do pacto celebrado entre as partes.

Ademais,
não se vislumbra cobrança indevida, tampouco má-fé do banco apelado, que agiu amparado em cláusulas contratuais expressas e em conformidade com as resoluções do Conselho Monetário Nacional e a jurisprudência do STJ. Não há se falar em restituição de valores, muito menos de repetição do indébito na forma dobrada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte apelada para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Contudo, a exigibilidade fica suspensa porquanto o autor é
beneficiário da gratuidade da justiça
(art. 98 §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025